Tribunal: TCU
Processo: 011.012/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1862/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em destacar os atos das Sras. Francisca das Chagas de Queiroz e Valeria Jandyra de Moraes, para análise, em processo apartado, da regularidade da absorção das parcelas alusivas ao Vencimento Básico Complementar (art. 15 da Lei 11.091/2005), e em considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 011.012/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisca das Chagas de Queiroz (XXX.358.318-XX); Marilena dos Santos Farias (XXX.329.508-XX); Sebastião Edison Aquino Lubas (XXX.412.571-XX); Sonia Regina Sene (XXX.242.728-XX); Valeria Jandyra de Moraes (XXX.809.658-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4.oRepresentante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.